Tribunal: TJPA
Processo: 0807385-91.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807385-91.2022.8.14.0401

APELANTE: WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800299-40.2022.814.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, pelas declarações da vítima e testemunha que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, bem como a confissão do réu, impondo-se a condenação.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
27
de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800299-40.2022.814.0055

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO
,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, Inciso VII, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a denúncia
, (id.11061503), que no dia
que, no dia 02 de maio de 2022, por volta das 19h20min, a vítima, o Sr. Leonardo Vinicius Bentes Maciel, encontrava-se em via pública, saindo de seu trabalho, com destino à sua residência, quando foi abordado por um indivíduo em uma bicicleta, que, de imediato e portando uma arma branca (faca), anunciou o assaltado, requerendo que a vítima entregasse o seu aparelho celular, o que foi feito. Ato contínuo, o assaltante se evadiu do local. No entanto, a vítima decidiu segui-lo, ocasião em que gritava que havia sido assaltada. Atendendo as suas súplicas, populares intervieram na situação e detiveram o agora denunciado. Posteriormente, fora acionada a guarnição da Polícia Militar formada pelos Cb. Junior, Sd. Andreo e Sd. Lages, que, logo ao chegar no local do crime, conduziu o salteador, bem como os objetos apreendidos (uma faca e o celular da vítima, da marca Motorola, fl. 17 dos autos digitais ID 60363245), à Seccional Urbana de São Brás, para as devidas providências
.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, VII, do CPB.

A denúncia foi recebida em
13 de maio de 2022
(id.110661504);

Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega (id.11061483);

Antecedentes Criminais (id.11061533);

Mandado de Prisão (id.11061490);

Citação do Réu (id.11061511)

Defesa prévia (id.11061513);

Termo e Mídia de audiência (ids. 11061524 à 11061528);

Alegações finais do Ministério Público (is.11061530);

Alegações finais da Defesa (id.11061532);

A
sentença foi prolatada em 17 de agosto de 2022 (id.
11061534), julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu
WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO
, nas penalidades do
art. 157, §2º, inciso VII do Código Penal
. (id.11061534)

Em
razões recursais
(id.14426982), a Defensoria Pública requer a reforma da sentença e absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em
contrarrazões
(id.16254151), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.16442966)
,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto
por por
WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO
,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, Inciso VII, do Código Penal Brasileiro
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas suficientes para uma condenação, uma vez que que não restou comprovado que o réu concorreu para a prática do fato delitivo, ferindo o princípio da presunção de inocência.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e pela prova oral colhida em juízo, ratificadas em juízo na forma da lei.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela ofendida e testemunha, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante participou da ação delituosa, subtraindo da vítima
LEONARDO VINICIUS BENTES MACIEL
o celular que estava em seu bolso
.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pelo ofendido
LEONARDO VINICIUS BENTES MACIEL

em
juízo que
confirmou a prática delituosa perpetrada pelo ora recorrente, e relatou: (

“QUE trabalha na Tv. Boaventura da Silva, próximo à Tv. Nove de Janeiro; QUE estava indo até a Av. Nazaré, a fim de pegar um ônibus. QUE quando o informante atravessou a Av. José Malcher, o réu o abordou, portando uma faca, exigindo que ele tirasse o celular do bolso; QUE nNo mesmo momento, a vítima entregou seu aparelho celular, o réu empreendeu fuga, mas a vítima seguiu correndo na sua direção; QUE em ato contínuo, um policial à paisana, que estava em uma moto, percebeu a situação e seguiu o réu; QUE percebendo que estava sendo seguido, o réu entrou em um estabelecimento e, segundo a vítima, o policial relatou que o réu teria feito o proprietário deste estabelecimento de refém; QUE após isso, o policial conseguiu render o réu e acionou a polícia militar; QUE o celular da vítima foi devolvido com diversos danos na tela, que foram custeados pela própria vítima.”

Corroborando as declarações anteriores a testemunha
ANTONIO BRAGA DOS SANTOS JUNIOR,
policial militar, declarou: (id.11061525)

“QUE a gente foi chamado via CIOP sobre um assalto, ai quando chegamos lá ele já estava contido pela população; QUE a gente só fez pegar o mesmo e chamar viatura pra fazer a condução do mesmo; QUE ele tinha feito o proprietário do local de refém, e depois se entregou. Que o cidadão que foi roubado reconheceu...”

A testemunha, policial militar
ANDREO CARDOSO RIBEIRO
informou
: (id.11061527)

“QUE estávamos em ronda ostensiva, quando fomos acionados pelo CIOP sobre uma ocorrência de roubo, que populares teriam detido um nacional que teria cometido um roubo. QUES ele estaria no Bar do Careca, e nos deslocamos até o local, o Wallace já estava detido e ele estava de posse de uma faca e do produto do roubo. QUE a vítima estava no local e afirmou que teria SIDO O Sr. WALLACE que teria roubado o seu bem. Que não recordo se ele fez alguém, de refém (...).”

Ao ser interrogado, o réu
WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO
, prestou os seguintes esclarecimentos: (id.
11061527)

“QUE é verdadeiro os fatos narrados na denúncia; QUE estava portando a faca e de bicicleta; QUE estava de cabeça quente, discutiu com sua mulher por isso cometeu o crime; QUE em nenhum momento fez ninguém de refém, quando o policial veio em minha captura; QUE quando ele me rendeu, eu me entreguei pra ele, não fez ninguém de refém; QUE abordou a vítima, apontando uma faca, e ele entregou o celular por isso (...); QUE só se escondeu no estabelecimento para fugir da polícia, tive medo dele me atirar (...); QUE não fez o dono do estabelecimento como refém.”

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima foi contundente que foi o acusado o autor do delito que fora vítima, bem como afirmou categoricamente que após o réu ter subtraído seu celular, que encontrava no seu bolso, saiu correndo atrás dele para tentar recuperá-lo, ocasião que um policial à paisana, que estava em uma moto, percebeu a situação e seguiu o réu, fato este confirmado pela referida testemunha.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado com emprego de arma branca, praticado contra a vítima LEONARDO VINICIUS BENTES MACIEL, no qual subtraiu seu aparelho celular
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, assim como a violência com que agiu com o fim de obter bem do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida e testemunha prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveu toda a dinâmica delitiva.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Ressalte-se ainda que réu
WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO
confessou perante o juízo a ação delituosa, confirmado que com o emprego de uma arma branca, abordou a vítima, subtraindo seu aparelho celular, não restando qualquer dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa, assim como sua confissão. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante
WALLACE AFONSO LEAL CARDOSO
deveras ser rejeitado.

Mantenho os termos da sentença

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal
mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
27
de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023